Tribunal: TJSP
Processo: 2122539-65.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO E REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO RESCISÓRIO DOS EXECUTADOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ANTERIOR DE DEFESA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A MESMA CAUSA DE PEDIR

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO E REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO RESCISÓRIO DOS EXECUTADOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ANTERIOR DE DEFESA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, AINDA EM CURSO (IMPUGNAÇÃO). GARANTIA OUTORGADA NA DEFESA JÁ APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO PARA CONHECIMENTO E DECISÃO DO INCONFORMISMO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM ACESSO AO CONTRADITÓRIO E RECURSOS. VERIFICADA A IDENTIDADE SUBSTANCIAL DA PRETENSÃO (DEFESA EM EXECUÇÃO E AÇÃO RESCISÓRIA), HÁ SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADORA DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA PARA EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE. AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.- Ação rescisória de sentença ajuizada posteriormente à defesa apresentada em impugnação nos autos do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil (CPC), ambas com o mesmo objetivo: reconhecimento da nulidade do ato citatório, que determina juízo de nulidade do processo e consequente sentença proferida na fase de conhecimento de ação indenizatória, com trânsito em julgado. 2.- Narrativa e elementos documentais dos autos originais e cumprimento de sentença que permitem ampla cognição da impugnação lá apresentada com amplo contraditório, documentos e direito inerente ao duplo grau de jurisdição pelo grau de devolutividade da decisão a ser proferida, que ainda se encontra em andamento, sem decisão. Nesse quadro, independentemente do manejo em execução e ação rescisória separados, sendo o mesmo contexto fático e causa de pedir, sob o aspecto substancial o objetivo dos autores é exatamente o mesmo, inclusive pela necessidade do contraditório, razão pela qual não se justifica a manutenção do andamento conjunto. 3.- Com tais singularidades, a fim de evitar-se a realização de atos processuais inúteis e decisões conflitantes, torna-se necessário o reconhecimento da inadmissibilidade da ação rescisória pela litispendência e a sua extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. HIPÓTESE DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO (ART. 515, § 1o, DO CPC) E, DIAS DEPOIS, AJUIZAMENTO DE RESCISÃO DA SENTENÇA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS E PEDIDO. CONDUTA INTENCIONAL DOS AUTORES NA PROVOCAÇÃO DA JURISDIÇÃO EM DOIS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CONCOMITANTEMENTE COM O OBJETIVO DE TENTATEM DECISÕES FAVORÁVEIS OU CONTRADITÓRIAS PARA CRIAREM EMBARAÇOS COM NOVOS INCIDENTES E PROTRAIREM AO MÁXIMO OS ATOS EXECUTÓRIOS. FATO DENOTATIVO DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA VERACIDADE (OMISSÃO) E DAREM CAUSA A ATOS PROCESSUAIS INÚTEIS (ART. 77, I e III, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ TIPIFICADA (ARTS. 79 E 80, III, DO CPC). 1.- Os autores omitiram intencionalmente a defesa com a mesma causa de pedir e pedido apresentada no cumprimento de sentença ofertada muitos dias antes, certamente com o objetivo de conseguirem, num ou outro, decisão favorável aos seus interesses. No ajuizamento desta ação rescisória, tal omissão acarretou o seu impulso desnecessário, porque na impugnação receberão a mesma prestação jurisdicional, inclusive com garantia de recurso. Se não estancada a presente ação rescisória, além de terem faltado com a verdade por omissão, na referida hipótese de decisões conflitantes, contribuirão para a insegurança jurídica, tendo em conta os efeitos disso decorrentes, além de alargarem atos processuais em prejuízo da economia e celeridade processual. 2.- Por esse comportamento processual, responderão os por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, III, do CPC. 3.- Sobre o uso do processo para conseguir a parte objetivo ilegal, aplicável ao caso pela deliberada repetição de demandas e assunção dolosa do risco de obtenção de decisões conflitantes em prejuízo da dignidade da justiça, economia e celeridade processual